Tribunal: TJSP
Processo: 2183339-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ENTENDEU SER CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MULTA, ANTE O DESCUMPRIMENTO CONFESSO DA TUTELA NO PRAZO FIXADO – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – DESCABIMENTO – A EXECUTADA, EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO, CONFESSOU NÃO TER EFETUADO O PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS DO EXEQUENTE, NO PRAZO FIXADO – O PAGAMENTO DOS CUSTOS DA INTERNAÇÃO SOMENTE OCORREU 40

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ENTENDEU SER CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MULTA, ANTE O DESCUMPRIMENTO CONFESSO DA TUTELA NO PRAZO FIXADO – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – DESCABIMENTO – A EXECUTADA, EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO, CONFESSOU NÃO TER EFETUADO O PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS DO EXEQUENTE, NO PRAZO FIXADO – O PAGAMENTO DOS CUSTOS DA INTERNAÇÃO SOMENTE OCORREU 40 DIAS APÓS A AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA, AO PASSO QUE O JUÍZO HAVIA FIXADO O PRAZO DE 5 DIAS PARA QUE A RÉ, ORA EXECUTADA, EMITISSE A AUTORIZAÇÃO NECESSÁRIA E ARCASSE COM TODOS OS CUSTOS EM QUESTÃO– DESTE MODO, É DE RIGOR A INCIDÊNCIA DA MULTA CONFORME FIXADA, QUE JÁ FORA DEVIDAMENTE LIMITADA PELO JUÍZO A QUO, ESTABELECENDO-A EM PATAMAR RAZOÁVEL, SEM CAUSAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2183339-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A, é agravado DOUGLAS CHRISTIAN SIQUEIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183339-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2183339-30.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado: Douglas Christian Siqueira dos Santos
São Paulo
Cumprimento Provisório de Sentença
Juiz prolator da decisão: Carlos Eduardo Prataviera
Voto no 4779
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - DECISÃO QUE ENTENDEU SER CABÍVEL A
APLICAÇÃO DE MULTA, ANTE O DESCUMPRIMENTO
CONFESSO
DA
TUTELA
NO
PRAZO
FIXADO
–
INSURGÊNCIA
DA
OPERADORA
DE
SAÚDE
–
DESCABIMENTO
–
A
EXECUTADA, EM SEDE DE
IMPUGNAÇÃO, CONFESSOU NÃO TER EFETUADO O
PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS DO EXEQUENTE,
NO PRAZO FIXADO – O PAGAMENTO DOS CUSTOS DA
INTERNAÇÃO SOMENTE OCORREU 40 DIAS APÓS A
AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA, AO PASSO QUE O JUÍZO
HAVIA FIXADO O PRAZO DE 5 DIAS PARA QUE A RÉ, ORA
EXECUTADA, EMITISSE A AUTORIZAÇÃO NECESSÁRIA E
ARCASSE COM TODOS OS CUSTOS EM QUESTÃO– DESTE
MODO, É DE RIGOR A INCIDÊNCIA DA MULTA
CONFORME FIXADA, QUE JÁ FORA DEVIDAMENTE
LIMITADA PELO JUÍZO A QUO, ESTABELECENDO-A EM
PATAMAR RAZOÁVEL, SEM CAUSAR ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO
MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão interlocutória proferida a fls. 37/38 dos autos de cumprimento
de sentença no 0012399-60.2020.8.26.0002, que acolheu parcialmente
a impugnação, entendendo, contudo, ser cabível a aplicação da multa
no valor de R$10.000,00, ante o descumprimento confesso da tutela no
prazo fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183339-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se
a
executada
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A, pela reforma da decisão recorrida.
Em síntese, arrazoa que a principal função das
astreintes é forçar o cumprimento da obrigação imposta.
Neste sentido, a operadora de saúde alega que fora
intimada a cumprir a obrigação em questão na data de 29/04/2020,
com prazo de 05 (cinco) dias. Com efeito, a autorização fora emitida em
05/05/2020.
Logo, não há que se falar em descumprimento ou
resistência à obrigação judicial, vez que a autorização fora emitida no
prazo estipulado.
Ademais, argumenta que a incidência de multa
cominatória em valor exorbitante, além de fugir de seu propósito legal,
configuraria enriquecimento sem causa a quem a aufere, em ofensa
direta ao previsto nos arts. 884 e 885 do Código Civil.
Assim, vez que a multa diária pode ser reavaliada a
qualquer tempo, bem como, que a decisão que arbitra astreintes não
preclui ou faz coisa julgada, a agravante requer o afastamento da multa
aplicada ou, subsidiariamente, limitar a multa a um patamar razoável,
que não gere enriquecimento sem causa.
Deste modo, ante a presença do perigo de dano e da
probabilidade do direito, requer que o presente recurso seja recebido
com a concessão do efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado
provimento, nos termos apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183339-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Efeito não concedido a fls. 23/26.
Recurso respondido a fls. 31/36.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese o inconformismo da operadora de saúde
recorrente, não vislumbro quaisquer elementos a fim de modificar a
decisão agravada.
Conforme oportunamente aduziu o juízo a quo, “a
impugnação confessou expressamente o descumprimento da tutela no
prazo fixado, haja vista que afirmou ter efetuado o pagamento da
internação iniciada em 13 de março de 2020 somente em 17 de Junho
de 2020 (fls. 16), sendo que o prazo de cinco dias teve início em 06 de
Maio de 2020 (fls. 131/132 dos autos principais). Diante do exposto,
cabível a aplicação da multa, considerando que a própria ré reconheceu
o descumprimento da tutela no prazo concedido”.
Com efeito, malgrado a alegação da operadora de
saúde de que supostamente emitiu a autorização para o cumprimento
da obrigação tempestivamente, no dia 05/05/2020, tal fato, por si só, é
inócuo para o caso dos autos, uma vez que a realidade dos fatos
demonstra que o pagamento dos valores em questão somente ocorreu
em 17/06/2020, ou seja, mais de 01 (hum) mês depois de findado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183339-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prazo concedido.
Neste
sentido,
não
se
vislumbra
qualquer
argumentação plausível para justificar o porquê o plano de saúde
supostamente teria autorizado a cobertura dos custos decorrentes da
internação do autor, e, somente após 40 (quarenta) dias, o pagamento
em questão fora realizado.
Não obstante, ao contrário do que aduz a recorrente,
tentando levar este juízo à erro, a decisão que concedeu a tutela de
urgência nos autos principais é clara ao dispor: “Isto colocado,
CONCEDO a tutela antecipada de urgência para determinar que a ré
emita a autorização necessária e arque com todos os custos
decorrentes da internação do autor na Clínica Gabata, ocorrida na
data de 13 de Março de 2020, no prazo de cinco dias, sob pena de
responder
por
multa
diária
de
R$
1.000,00,
em
caso
de
descumprimento da determinação”.
Ou seja, o prazo de 05 (cinco) dias concedido pelo
magistrado não era somente para que a ré, ora executada, emitisse a
autorização necessária, mas, também, para arcar com todos os custos
decorrentes da internação da parte autora, o que não o fizera a tempo.
Digno de nota que o juízo de primeiro grau já reduziu
a multa cominatória, para evitar o enriquecimento sem causa da parte
autora.
Deste modo, faz-se de rigor a incidência da multa
conforme fixada, não havendo que se falar em sua revogação ou nova
diminuição. Por fim, ressalta-se que as astreintes em questão já foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183339-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6
devidamente limitadas pelo juízo a quo, estabelecendo-as em patamar
razoável, sem causar enriquecimento sem causa à parte que a auferirá.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica